Tribunal: TJSP
Processo: 1021569-13.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação – Pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita formulado em sede de apelação – Determinação para que fossem juntados documentos comprovando a hipossuficiência declarada – Descumprimento – Benesse indeferida – Não recolhimento do preparo no prazo concedido – Deserção – Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1021569-13.2018.8.26.0001; Relator (a): A.C.Mathias Coltro; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Vícios de Construção

Relator(a):

A.C.Mathias Coltro

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

Ementa: Apelação – Pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita formulado em sede de apelação – Determinação para que fossem juntados documentos comprovando a hipossuficiência declarada – Descumprimento – Benesse indeferida – Não recolhimento do preparo no prazo concedido – Deserção – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555455
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021569-13.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDELSON
ANTONIO PONTIN e ANA LUCIA DA CRUZ PONTIN, é apelado CVS ILHAS
GREGAS INCORPORAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021569-13.2018.8.26.0001 -Voto no 41849
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado.
Apelação no 1021569-13.2018.8.26.0001 Voto no 41849.
Comarca: São Paulo F. R. de Santana 2a Vara Cível.
Apelante(s): Edelson Antonio Pontin e Outra.
Apelado(s): CVS Ilhas Gregas Incorporação Ltda.
Natureza da Ação: Compra e Venda.
Ementa: Ementa: Apelação
Pedido de concessão dos
benefícios da Assistência Judiciária Gratuita formulado em
sede de apelação Determinação para que fossem juntados
documentos comprovando a hipossuficiência declarada

Descumprimento Benesse indeferida Não recolhimento do
preparo no prazo concedido
Deserção
Recurso não
conhecido.
Cuida-se de recurso tirado contra a sentença de fls. 219/227, que extinguiu
o feito com relação aos pedidos contidos nas alíneas “e”, “f”, “g”, “h” e “i”, nos
termos do artigo 485, IV, do CPC e julgou parcialmente procedente a demanda para
o fim de condenar a requerida a pagar a cada um dos autores, indenização por danos
morais fixada em R$4.000,00. Diante da maior sucumbência dos autores condenou-os,
ainda, ao pagamento de 90% das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em R$2.000,00.
Os autores apelaram pelas razões expostas às fls. 229/235, requerendo a
concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
Contrarrazões ofertadas às fls. 240/246.
Determinou-se, à fl. 250, que os apelantes providenciassem a juntada das
três últimas declarações de Imposto de Renda, bem como de extratos bancários dos
últimos três meses para que fosse possível a análise do pedido de assistência judiciária
gratuita e eles quedaram-se inertes (fl. 252), ensejando o indeferimento da benesse e a
concessão de prazo para que providenciassem o recolhimento do preparo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021569-13.2018.8.26.0001 -Voto no 41849
3
253/254), o que não ocorreu (fl. 256).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Dispõe o artigo 1.007, caput, do CPC que “No ato da interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.”
Como narrado acima, os apelantes não comprovaram fazer jus ao
benefício da gratuidade de justiça, deixando de providenciar a juntada dos
documentos tal como determinada.
Em consequência, o benefício foi indeferido e concedido prazo para o
recolhimento do competente preparo, sob pena de deserção, o que não ocorreu,
conforme certificado à fl. 256, motivo pelo qual o reconhecimento da deserção do
presente recurso é de rigor.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível o conhecimento do
apelo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da
causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator